Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706811-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME, FABIA MARQUES BRAGA APELADO: KAREN CURY NASSER DE FREITAS BORGES, GILMAR AVELINO DA SILVA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Pessoa Jurídica – Possibilidade de Análise a Cada Ato Processual – Indeferimento. METRÓPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI e FÁBIA MARQUES BRAGA interpuseram Recurso de Apelação onde pleiteiam os benefícios da Gratuidade de Justiça. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. In casu, inexistem elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. A apelante (FÁBIA MARQUES BRAGA) é a única sócia da também apelante (METRÓPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI) e, conforme declaração de (ID 12794998), o faturamento mensal da pessoa jurídica gira em torno de R$ 11.000,00 (onze mil reais), inexistindo comprovação de qualquer despesa excepcional apta a afastar a possibilidade econômica das partes. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Convém ressaltar que, conforme prevê os parágrafos do artigo 98, do Código de Processo Civil, apesar do indeferimento genérico do benefício de gratuidade de justiça, é possível o Magistrado conceder a gratuidade apenas em relação a alguns atos processuais ou reduzir o percentual de despesas processuais, além de parcelar despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do processo. Por tais razões, em virtude da possibilidade de análise casuística para cada ato processual, não entendo cabível a concessão integral do benefício de gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas Apelantes. Intimem-se as recorrentes para apresentarem o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista o baixo valor das custas processuais relativas ao Recurso de Apelação. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator